Tribunal: TJDFT
Processo: 0731128-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731128-61.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO PONTES URSULINO RECORRIDOS: A C EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S A, ANTONIO CARLOS FELICIO BUENO, ELIZABETH MENDONÇA BUENO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PRESCRIÇÃO. VERIFICADA. TERMO INICIAL. QUITAÇÃO DA ÚLTIMA CONTRAPRESTAÇÃO FINANCEIRA. 1. O Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda firmado entre as partes previu expressamente que o promitente comprador, no caso, a parte autora, entrou, de imediato, na posse precária do imóvel até a outorga da escritura definitiva, o que ocorreria após o pagamento da última prestação. 2. A última contraprestação financeira do ajuste foi adimplida em 05/08/1984. Sendo esta data, portanto, o termo inicial da contagem do lapso prescricional. 3. Considerando que em 11 de janeiro de 2003, na data da entrada em vigor do Estatuto Civil de 2002, já havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional de 20 anos, previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, tem-se que a prescrição aplicável é aquela prevista no codex revogado. 4. Evidente, in casu, a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, porquanto ultrapassados mais de 35 anos entre a quitação do ajuste entabulado entre as partes (05/08/1984) até a propositura da demanda, que se deu somente em outubro de 2019. 5. Diante da flagrante inércia da parte autora em providenciar a escritura definitiva do imóvel, não há como dar guarida ao pleito recursal, mesmo sob a ótica das normas consumeristas. 6. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 381, incisos II, III, IV, V, do Código e Processo Penal e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados da Corte Superior a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 381, incisos II, III, IV, V, do Código e Processo Penal, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano nesse aspecto, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1720687/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). Ressalte-se que “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’ (STJ, AgInt no REsp 1.503.880/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/03/2018).” (AgInt nos EDcl no REsp 1518276/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017